Tribunal: TCU
Processo: 023.764/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor de Jeane da Silva Fonseca, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de reversão de pensão militar, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 1468/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, de formar a tornar insubsistente o Acórdão 1468/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal o ato de reversão de pensão militar (e-Pessoal 80.835/2023), em benefício de Jeane da Silva Fonseca, concedendo-lhe registro; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.